Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO FORNECEDOR. RESSARCIMENTO DO IPTU E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DECORRENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PARCIALMENTE EM FAVOR DE RÉU REVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal decorrente do descumprimento do contrato de entrega e instalação de imóveis planejados, o fornecedor de serviço inadimplente somente poderia ser condenado a arcar com a referida penalidade prevista contratualmente, sendo indevida sua cumulação com o ressarcimento do IPTU e com o pagamento de aluguéis decorrentes da alegada impossibilidade de locação do imóvel, sob pena de configuração de “bis in idem”.
2. Em inobservância ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), os autores não se desincumbiram de seu ônus processual de demonstrar que o imóvel estava em vias de ser locado e que o atraso na entrega dos móveis planejados constituiu causa prejudicial direta e determinante para a não locação do bem.
3. Conforme jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os autores não podem ser condenados a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu revel se consagra parcialmente vencedor sem que tenha contratado profissional para defendê-lo em juízo.
4. Recurso de apelação parcialmente provido.